Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-58.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0703475-58.2022.8.07.0008 RECORRENTE: NATANAEL DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da renúncia do advogado (petição ID 42452399) e em atenção à certidão de ID 42631883, na qual o réu-preso NATANAEL DOS SANTOS SILVA informou que deseja ser defendido pela Defensoria Pública, providencie a Secretaria as anotações necessárias para que as intimações em favor do recorrente ocorram em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal. 2. Dê-se ciência à Defensoria Pública. 3. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.